Tribunal: TJDFT
Processo: 0735514-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735514-35.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: BRASKEM S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO - ONS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por BRASKEM S/A: “Nos termos da decisão de ID 68548870, nomeio Perito do Juízo o engenheiro de produção FABIO DANIEL PIRES (fabiodanielpires@gmail.com). Às partes, para que, em 15 dias, arguam eventual impedimento ou suspeição do perito; indiquem assistente técnico e apresentem quesitos. Havendo impugnação por uma das partes, intime-se a outra para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 465, § 1o, do CPC), retornando os autos conclusos. Após, intime-se o perito, cientificando-o da nomeação, a fim de que, em 05 dias, apresente: proposta de honorários; currículo, com comprovação da especialização; contatos profissionais, inclusive CPF. Formulada a proposta de honorários, intimem-se as partes, para que se manifestem em 05 dias, após o que, será arbitrado o valor e intimadas as partes para depósito dos honorários periciais, nos termos do art. 95, CPC. Fixo o prazo de 30 dias para entrega do laudo pericial, que deverá observar o disposto no art. 473, do CPC. Advirta-se o perito a observar o determinado no §2o, do art. 466 e no art. 474, ambos do CPC.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos pela segunda ré. Conheço dos embargos, eis que tempestivos, na forma do art. 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante, porquanto as razões lançadas nos declaratórios em muito desbordam de seus limites, estando a desafiar recurso próprio. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material e, no presente caso, não estão configuradas quaisquer dessas hipóteses. As teses e documentos apresentados foram analisados por ocasião da decisão proferida. Não há, portanto, nenhum vício na decisão proferida, mas tão somente o inconformismo do embargante quanto à valoração dos fatos, das provas colacionadas e à aplicação do direito. De fato, o que pretende o embargante é a modificação da decisão, devendo, para tanto, manejar o recurso adequado, uma vez que não se admite a rediscussão da matéria pela estreita via dos embargos de declaração. Forte nessas razões e à míngua dos elementos do art. 1.022 do CPC, REJEITO os presentes embargos.” O Agravante sustenta que, segundo a perícia, não pode ser responsabilizado pelo “apagão” e pela demora na retomada da energia. Salienta que é descabido o prosseguimento do feito em seu desfavor, sendo indispensável a apreciação do pedido de julgamento antecipado parcial do mérito ignorado pelo juízo de origem. Acrescenta que os honorários da segunda perícia devem ser impostos exclusivamente à Agravada BRASKEM S/A, parte que requereu a sua produção. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar o exame do pedido de “prolação de sentença parcial de mérito”, para que o julgamento parcial do mérito seja realizado pelo Tribunal ou para atribuir à Agravada BRASKEM S/A o adiantamento dos honorários periciais. Preparo recolhido (IDs 40511525 e 40511527). A decisão de fls. 1/2 ID 40957876 indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, a COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF argumenta que o laudo pericial reconheceu a responsabilidade do Agravante pelo evento danoso e pugna pelo desprovimento do recurso. BRASKEM S/A também apresentou resposta alegando que a decisão agravada é irrecorrível e que o laudo pericial constatou a responsabilidade do Agravante e da CHESF pelo “apagão” e pela demora na restauração da energia elétrica no dia 04/02/2011. É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Não se trata, com efeito, de decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo, mas de suposta omissão quanto ao julgamento antecipado parcial do mérito pretendido pelo Agravante. A hipótese não se enquadra no inciso II do artigo 1.015. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (AI 07153179320218070000, 8a T., rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJE 16/9/2021)” Não se divisa risco de inutilidade do julgamento da procedência ou improcedência do pedido em face do Agravante no recurso de apelação, de maneira a afastar a urgência agônica que poderia lastrear a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. O mesmo se verifica quanto à questão relativa ao pagamento de honorários periciais. Colaciono, a respeito do assunto, precedente de minha relatoria: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. DEFINIÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Decisão que define a responsabilidade pelo pagamento de honorários periciais não se enquadra em nenhuma das hipóteses de admissibilidade de agravo de instrumento talhadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II. O caráter exaustivo do catálogo do artigo 1.015 é incompatível com interpretação tendente a transpor a sua verticalidade, ressalvadas as hipóteses em que o exame da irresignação em sede de apelação, na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, se revelar inócuo juridicamente. III. Decisões sobre produção de provas, dentre as quais a que versa sobre o pagamento da remuneração do perito, pode ser válida e eficazmente impugnada em apelação, a despeito de inconvenientes temporais, motivo pelo qual não desafia agravo de instrumento. IV. Agravo Interno desprovido. (AI 07411484620218070000, 4a T., rel. Des. James Eduardo Oliveira, DJE 30/1/2023)” Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator